Tribunal: TJDFT
Processo: 0730787-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0730787-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. H. P. M. REPRESENTANTE LEGAL: ANA BEATRIZ PRADO DE PUNA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por E. H. P. M., menor impúbere, representado por sua genitora A. B. P. D. P. M., contra decisão proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, por meio da qual foi indeferido o pedido de tutela de urgência para que o Distrito Federal efetuasse a matrícula da parte autora em creche disponibilizada pelo Poder Público, em período vespertino, localizada nas proximidades de sua residência, de preferência em uma das seguintes instituições: CEPI ARAÇÁ MIRIM, CEPI CANELA DE EMA ou CEPI FLOR DE LIS (ID 103277202 dos autos de origem). Em suas razões recursais, o agravante sustenta, em suma, que detém direito subjetivo público ao atendimento em creche. Assevera que se trata de direito fundamental garantido pelo texto constitucional e Estatuto da Criança. Defende que a cláusula da reserva do possível não exonera o Poder Público de suas obrigações estatais instituídas pelo legislador. Colaciona jurisprudência que entende favorável a sua tese. Requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar ao agravado que efetive sua matrícula em creche pública, nas proximidades de sua residência, sob pena de multa diária, e, ao final, seja confirmada a liminar e reformada a decisão agravada. Sem preparo, porquanto deferidos, pelo juízo de origem, os benefícios da justiça gratuita ao agravante (ID 103277202 dos autos de origem). É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Assim, para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, quais sejam, a possibilidade da decisão produzir efeitos imediatos de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do Código de Processo Civil, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, não se vislumbra a presença dos requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela recursal. De fato, a educação foi erigida como prerrogativa constitucional indisponível, prevendo a Carta Magna (artigo 208, IV) e o Estatuto da Criança e do Adolescente (artigo 54, IV), como dever do Estado, a garantia de educação infantil em creche e pré-escola, às crianças até cinco anos de idade e de zero a seis anos de idade, respectivamente. Há que se ressaltar, todavia, que "educação básica obrigatória" não abrange a oferta de creche pelo Estado, uma vez que a Carta Federal determina como obrigatória a educação a partir dos quatro anos de idade (artigo 208, I), ao passo que o ECA prevê a obrigatoriedade da educação a partir do ensino fundamental (artigo 54, I). Confira-se o teor dos dispositivos mencionados: Constituição Federal de 1988 Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: I - educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, assegurada inclusive sua oferta gratuita para todos os que a ela não tiveram acesso na idade própria; (...) IV - educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade; Estatuto da Criança e do Adolescente (Lei no 8.069/90). Art. 54. É dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: I - ensino fundamental, obrigatório e gratuito, inclusive para os que a ele não tiveram acesso na idade própria; (...) IV - atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade; Sob esse panorama, a educação infantil será oferecida em creche e pré-escola a crianças, no primeiro caso, de até três anos de idade, e, no segundo, de quatro a seis anos (artigo 30 da Lei no 9.394/96 - Lei de Diretrizes e Bases da Educação), sendo oportuno consignar que, nada obstante o acesso a creche não esteja inserido como obrigatório, impõe-se considerar os parâmetros e as metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação - PNE (Lei no 13.005/2014). Firmadas tais premissas e, considerando-se a deficiência no oferecimento de vagas em creches públicas, assim como a existência de uma ordem de classificação em lista de espera, só há como conferir tratamento diferenciado e mais benéfico a determinadas crianças, em detrimento de outras, mediante a prova efetiva do risco pessoal, social e nutricional do menor, sob pena de violação aos princípios da isonomia e da impessoalidade, insculpidos nos artigos 5o, I, e 37, caput, ambos da Constituição Federal. Analisando o presente caso, não se verifica qualquer elemento nos autos que justifique a concessão da medida pretendida, sobretudo porque o autor conta com 2 (dois) anos de idade (ID 102504621 dos autos de origem) e nos termos do Mandamento Maior, a educação somente passa a ser obrigatória a partir dos 4 (quatro) anos de idade, enquanto o ECA determina a obrigatoriedade da educação a partir do ensino fundamental. Nesse contexto, o acolhimento da pretensão autoral, sem a obediência aos requisitos exigidos para a concessão de vaga em creche pública a ponto de justificar, inequivocamente, o avanço na fila, com violação do direito daqueles situados em posição precedente, importaria evidente desrespeito ao princípio da isonomia, violando o direito das demais crianças que possam estar a aguardar na mencionada fila de espera e que também se encontram acobertadas por semelhante garantia constitucional à educação. De mais a mais, releva destacar que, em sede de cognição sumária própria do rito dos agravos, o processo encontra-se desguarnecido de elementos necessários à demonstração do direito de precedência na matrícula. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, INDEFIRO o pleito de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, à d. Procuradoria de Justiça (CPC, art. 178, II). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora